Tribunal: TJES
Processo: 5009016-50.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009016-50.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: LEONARDO DIAS DE ABREU
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DECISÃO/VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença (ID 4208871) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, determinando a abstenção de inserção do nome do recorrido nos cadastros de proteção de crédito sob pena de multa, declarando a inexigibilidade do débito objeto dos autos e condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma, ao sustentar que o Recorrido reconhece a contratação e que utilizava o cartão de crédito da recorrente e a negativação é devida em razão da inadimplência do Recorrido que deixou de realizar seus pagamentos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o recorrido teria sido cobrada por valores de dívida de cartão de crédito serviço este que jamais contratou, tendo a recorrente procedido a negativação de seu nome, razão pela qual postulou declaração de inexistência de débitos, retirada de seu nome do SERASA e indenização por danos morais.

Com efeito,
em se tratando de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do recorrido, caberia à recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, todavia, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia
na medida que deixou de juntar aos autos os termos do contrato celebrado com o recorrido a fim de demonstrar a legitimidade das cobranças perpetradas
,
não há nos autos qualquer contrato juntado pelo réu que comprove a regularidade do negócio, como também a ciência do autor acerca do cartão de crédito adquirido. Nem sequer fora colacionado ao feito o documento pessoal apresentado para dar origem à mencionada relação jurídica
.

Caracterizado o acidente de consumo, previsto no art. 14 do CDC, deve a recorrente responder pelos danos causados ao consumidor. É dever da instituição financeira verificar a autenticidade dos documentos apresentados ao realizar contrato de abertura de conta corrente, empréstimo ou cartão de crédito. A fraude foi de encontro aos direitos de personalidade do recorrido, sobretudo por ter seu direito de segurança violado com a utilização de seus dados para a prática de atividade criminosa.

Ademais, junta aos autos prova nova, o que de plano não acolho pois não se admite nova prova sobre fato antigo apresentada em momento processual inoportuno
.
O julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, pode julgar o mérito antecipadamente.

Desse modo, ante a ausência de demonstração da contração pela parte recorrida, comunga-se com a sentença no sentido de declarar a inexistência de débitos.

No mesmo sentido é a Súmula n. 479 do STJ, senão vejamos:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Quanto aos danos morais, considerando o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer lesão moral presumida (
in re ipsa)
decorrente de restrição creditícia (negativação, protesto...) capaz de violar a honra objetiva da pessoa, seja natural ou jurídica, pois mitiga o direito de crédito. Além disso, o recorrido t
ambém despendeu parte de seu tempo útil para solucionar o problema com o réu, quando poderia estar usufruindo de seu tempo junto à família ou no trabalho, razão
pela qual comunga-se com a r. sentença no sentido de condenar a recorrente ao pagamento de danos morais.

Relativamente ao
quantum
fixado, considerando que ao arbitrar o valor do dano moral o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando acerca da gravidade da conduta, a extensão do dano e a condição econômica das partes, entende-se adequada a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia adequada para reparar a parte sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas
NEGA-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus fundamentos.

Condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO

IDELSON SANTOS RODRIGUES
-
a
companho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR JOÃO B
ERMOND
- v
oto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso, mas lhe negar provimento, mantendo a sentença por suas razões. Condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)